Tribunal: TJMT
Processo: 1028923-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028923-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILSON SEBASTIAO DE BARROS - CPF: 569.655.161-00 (RECORRENTE), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO AO IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO AUTOR. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição em dívida ativa e o protesto do nome do autor, decorrente de dívida de IPTU, afigura-se ilícita, pois atingiu pessoa que não figura no rol de contribuintes do tributo, haja vista que não é proprietário do imóvel.

O protesto de título considerado indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028923-30.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Edilson Sebastiao de Barros

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos feitos na inicial”
.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexistência de débito, cancelamento do protesto junto ao Cartório de Títulos e Documentos e a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por dano moral. Narra que foi surpreendido com a informação que seu nome havia sido incluído nos órgãos de proteção ao crédito, referente à dívida ativa de IPTU, dos anos de 2018 a 2022, lançada pela Recorrida, no valor de R$ 5.417,53.

Sustenta que a citada dívida de IPTU é referente a imóvel do qual a propriedade foi arrematada pela Caixa Econômica Federal no ano de 2000, portanto, o Recorrente não é o responsável pelos débitos, pois houve a consolidação da propriedade em favor da CEF, não justificando a cobrança e o protesto lançado em seu nome. Argumenta que o imóvel de inscrição reduzida n. 7454 não lhe pertence, conforme se verifica no Boletim de Cadastramento Imobiliário.

O Município Reclamado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença ora recorrida.

A controversa dos autos cinge-se em verificar se o Reclamante é ou foi proprietário do imóvel com inscrição reduzida n. 7454, sobre o qual recai dívida de IPTU referente aos anos de 2018 a 2021, contida na CDA n. 5709/2023.

Tratando-se de
IPTU
, é considerado contribuinte o proprietário do
imóvel
, o titular do seu domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do CTN.

Da análise dos autos, verifico que o ente municipal informa que a CDA discutida nestes autos é objeto da execução fiscal n. 1006991-83.2023.8.11.0002.

Em consulta a citada execução fiscal, ajuizada pelo Município em desfavor do ora Recorrente, a qual tramitou na 3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, observo que em 05/09/2024, o ente municipal requereu a desistência da ação, sob o fundamento de que os lançamentos de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana realizados em nome do contribuinte Edilson Sebastião de Barros não possuem higidez e validade, tendo em vista apuração de ilegitimidade passiva do Executado, por isso, seriam nulos por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme abaixo se vê:

Eis o teor do despacho decisório n. 337/2024 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande:

Em 06/09/2024 fora homologada a desistência da ação de execução fiscal pelo Juiz “a quo”.

Portanto, no presente caso, a inscrição em dívida ativa, o protesto cartorário do nome do autor e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida de IPTU, no valor de R$ 5.417,53, do imóvel de inscrição imobiliária n. 7454, afigura-se ilícita, pois atingiu pessoa que não figura no rol de contribuintes do tributo, haja vista que não é proprietário do imóvel.

Logo, o protesto de título considerado indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
‘in re ipsa’
.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA
INDEVIDA
DE
IPTU
- INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE -
PROTESTO

INDEVIDO
– ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso não há dúvidas que o
protesto
foi
indevido
, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora.

A inscrição
indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1040784-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA -
IPTU
-
PROTESTO

INDEVIDO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do
protesto
do seu nome no Cartório de
Protesto
.

2. In casu, o referido
protesto
foi
indevido
, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001166-79.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO
– DÉBITO DE
IPTU
INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1041128-65.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
,
DECLARO
a inexistência do débito no valor de R$ 5.417,53, referente à CDA n. 5709/2023;
DETERMINO
que o Município réu efetue cancelamento do protesto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidir em multa no valor de R$ 5.000,00; e
CONDENO
o ente municipal ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido da taxa SELIC para encargos moratórios, (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021), a contar desta decisão.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024